Tribunal: TJSP
Processo: 1014138-75.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASou A INSCRIÇão NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014138-75.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ROSA
MARIA CEZYSTOF GURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014138-75.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Mogi das Cruzes – 4a Vara Cível
Processo n°:
1014138-75.2019.8.26.0361
Apelante:
ROSA MARIA CEZYSTOF GURA
Apelado:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Juiz Prolator: Eduardo Calvert
VOTO N.o 17.447
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
QUE
DEMONSTROU
A
ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO
ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
ROSA MARIA CEZYSTOF GURA apela da r.
sentença de fls. 254/255, que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c dano moral, ajuizada contra BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S/A, assim decidiu:
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por Rosa Maria
Cezystof Gura contra Banco Itaú Consignado S.A.. Por força do
princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários devidos aos
patronos do réu, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, em atenção ao artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, que deverão ser corrigidos monetariamente
desde o arbitramento e contar juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês a partir do trânsito em julgado. Observe-se, no entanto, a
concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Publique-se.
Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014138-75.2019.8.26.0361 -Voto no
3
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 258/264), em
síntese, que “[...] teve inscrição do nome no rol de inadimplentes do Serviço de Proteção
ao Crédito se deu de forma indevida, uma vez que não mais existente a relação e os débitos
objeto da inscrição negativa, todos referentes aos meses em que não mais subsistia a
contratação” (fl. 262), o que viola a boa-fé objetiva e a função social dos
contratos.
Dessa forma, a conduta abusiva da requerida lhe acarreta
dano moral compensável, em relação ao qual “[...] possui dupla finalidade:
indenizar aquele que sofreu o dano, de forma a compensá-lo do prejuízo moral sofrido, e
punir o responsável pela conduta danosa, a fim de que não se torne reincidente nesta
prática” (fl. 263).
A recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos à inicial sejam julgados procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 65) e
respondido (fls. 268/274).
Manifestação do apelado às fls. 280/281.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c danos morais, relativamente às quantias de R$ 4.000,00 e R$ 7.849,04,
advindas dos contratos no 12951648 e 15521575, que ensejou o apontamento
descrito às fls. 24/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014138-75.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Nota-se que a instituição financeira demonstrou a origem
do débito que embasou a inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito,
tendo em vista o contrato assinado de fls. 87/88, bem como a impossibilidade
de desconto (fls. 72/74), em descumprimento ao acordo celebrado.
Reputa-se correto, pois, o entendimento de que “[...] após a
parcela de no 18 [o banco] não obteve mais êxito na satisfação de seu crédito, nem em folha
de pagamento, nem em conta corrente, restando a autora inadimplente com suas obrigações
contratuais.” (fl. 254 da r. sentença).
Dessa forma, resta suficientemente demonstrada a origem
do débito que embasou a inscrição aposta às fls. 24/30, nos termos do art.
373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majora-se a condenação em honorários advocatícios para
20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada a gratuidade deferida.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator